Tribunal: STF
Processo: Rcl 83893
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Adapt Empreendimentos e Negócios Ltda., em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos do Processo nº 2050321-68.2024.8.26.0000.



    Em suas razões, o reclamante aduz, em síntese, que o ato reclamado, ao confirmar a negativa de seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no Tema 339 da repercussão geral, teria usurpado a competência desta Corte.



    Defende que o acórdão reclamado é nulo de pleno direito por não ter sido devidamente fundamentado.



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade na tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    No ponto, verifica-se que o Tribunal de Justiça o Estado de São Paulo, ao apreciar o agravo de instrumento interposto contra decisão que negou a gratuidade de justiça, negou-lhe provimento, nos seguintes termos:



    “Com a aludida ressalva, marque-se que a parte agravante é ré na ação principal, composta, também, por pessoa jurídica e que há admissibilidade de concessão da gratuidade processual também à pessoa jurídica, consoante exegese do art. 98 do CPC, verbis:



    ‘Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei’.



    Todavia, a concessão do benefício está condicionada à efetiva demonstração da hipossuficiência econômica, porquanto a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente alcança as pessoas físicas(art. 99, § 3º, do CPC.



    (...)



    Na hipótese, a argumentação da agravante no sentido da impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, notadamente pelas dificuldades financeiras que enfrenta, não restara acompanhada de efetiva demonstração de suas alegações e da hipossuficiência.



    Com efeito, a par dos documentos juntados, o juízo de primeiro grau lhe negara a benesse sob o fundamento que a seguir transcrevo, verbis:



    ‘1)- Indefiro a gratuidade da justiça aos réus.A inicial indica que os réus realizam negócios vultosos, bem como os dois primeiros réus, a empresa Adapt e a pessoa natural de Ataliba,indicaram endereços comerciais em locais em que se situam empresas e pessoas de maior poder aquisitivo.Com relação a Márcio, em que pese ser aposentado desde 1992, é certo que atuou por vários anos como empresário após a aposentadoria,realizando, como já mencionado, negócios de vulto, inexistindo indícios de que tenha perdido tais condições.



    2)- Especifiquem as partes se pretendem produzir outras provas,justificando a necessidade e a pertinência em relação aos fatos sob controvérsia.



    Intime-se’.



    Nesse percurso, com razão o nobre magistrado.



    Não obstante a declaração de que a empresa agravante que não obtém faturamento há anos, junta aos autos a comprovação de entrega da escrituração fiscal, com valores ‘zerados’, relativa ao ano de 2020,à Receita Federal (fls. 417/821), prova esta produzida de forma unilateral,inexistentes provas de incapacidade financeira do coagravante.



    Observo, ainda, a necessária atenção ao objeto da ação, cujo contrato relativo a direitos sobre imóvel tem valor de R$ 1.700.000,00,pormenor relevante que corrobora o fundamento da decisão guerreada quanto aos valores negociados pela empresa agravante.



    De todo modo, nos autos não há demonstrativos suficientes para acolhimento do pedido de gratuidade..



    Por derradeiro, ainda que se aponte o alto valor das custas, os agravantes são réus na ação, inexistente percentual a ser recolhido por ora, garantido à parte, caso necessário, o direito ao pedido para ato específico, no curso da lide, inteligência do art. 98, § 5º do CPC”.



     



    A decisão foi mantida pelo Colegiado após a interposição de agravo interno, nos termos da seguinte ementa:



    “Agravo interno em agravo de instrumento.Justiça gratuita. Indeferimento. Decisão monocrática que desprovera o recurso.Hipótese que não autoriza o deferimento do benefício diante da falta de provas da alegada hipossuficiência. Agravo desprovido”.



    Na sequência, foi interposto recurso extraordinário, o qual teve o seguimento negado com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a” e “b”, do CPC, por entender que a matéria tratada no recurso (assistência judiciária gratuita e deficiência de fundamentação da decisão) estaria em conformidade com as matérias versadas nos temas 103 e 339 da sistemática da repercussão geral. Foi interposto agravo interno em face da referida decisão, o qual foi desprovido, conforme extrai-se da ementa a seguir transcrita:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 339 DO E. STF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO À PESSOA JURÍDICA. REPERCUSSÃO GERAL AFASTADA NO TEMA 103 DO E. STF. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, que aponta ausência de fundamentação suficiente e que versa sobre a concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Aplicação do regime de repercussão geral ao caso concreto. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. Ao julgar o tema 339, o E. STF assim decidiu: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 4. Acórdão em consonância com o entendimento firmado sob o regime da repercussão geral, pois suficientemente fundamentado. 5. Ao julgar o tema 103, o E. STF afastou a repercussão geral da questão relativa à obtenção da gratuidade de justiça por pessoa jurídica. 6. Agravo que não trouxe elementos aptos à reforma da decisão. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo Interno a que se nega provimento”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Daí o ajuizamento da presente reclamação.



    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e os paradigmas da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário.



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou a questão suscitada (gratuidade de justiça0, fundamentando-a de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    Ademais, esta Corte rejeitou a repercussão geral da discussão sobre a concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas (Tema 103 da repercussão geral).



    Sendo assim, não assiste razão ao reclamante.



    Sobre a matéria, confira-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 339 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do STF ou teratologia na aplicação do precedente de observância obrigatória. Agravo regimental não provido. 1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do tribunal de origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 339 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (Rcl 58.670 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.6.2023)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 57.157 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.2.2023)



    Por fim, destaco que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º)



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente